Tribunal: TJSP
Processo: 1002836-90.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual. Ação declaratória de repetição de indébito, em dobro, cumulada com indenização por danos morais, julgada procedente. Recurso da autora. Descontos indevidos da conta corrente da autora decorrentes de seguro de vida não contratado. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura da autora aposta no contrato. Ausente comprovação da

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual. Ação declaratória de repetição de indébito, em dobro, cumulada com indenização por danos morais, julgada procedente. Recurso da autora. Descontos indevidos da conta corrente da autora decorrentes de seguro de vida não contratado. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura da autora aposta no contrato. Ausente comprovação da regularidade da contratação do seguro. Falha na prestação dos serviços e inexistentes a relação jurídica entre as partes e o débito dela decorrente. Repetição de indébito em dobro. Possibilidade. Fundamentação da condenação no art. 42, parágrafo único, do CDC, que pressupõe a cobrança e o efetivo pagamento indevido, caso dos autos, dispensável a comprovação da má-fé do credor. Precedentes do C. STJ. Montante indenizatório quanto ao dano moral que deve ser majorado, aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da diretriz estabelecida no art. 944 do Código Civil. Correção monetária a partir da sentença (Súmula no 362/C.STJ). Juros de mora. Correção da sentença, de ofício. Necessidade. Questão de ordem pública. Termo inicial dos juros de mora da indenização extrapatrimonial que se fixa desde o início dos descontos indevidos (Súmula no 42/C.STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual. Honorários sucumbenciais reputados irrisórios. Ocorrência. Majoração compatível com a baixa complexidade da ação, remunerando dignamente o advogado da autora pelos serviços advocatícios prestados. Pedido de reforma da r. sentença formulado em contrarrazões. Não conhecimento. Inadequação da via em que deduzida a pretensão. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002836-
90.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante LUZIA APARECIDA
DA SILVA, é nomeado IVO DIAS FERREIRA DA PALMA e Apelado CLADAL
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002836-90.2019.8.26.0024 -Voto no 7117 2/10
APELAÇÃO CÍVEL no 1002836-90.2019.8.26.0024
APELANTE: LUZIA APARECIDA DA SILVA
APELADO: CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
ME
NOMEADO: IVO DIAS FERREIRA DA PALMA
COMARCA: ANDRADINA
JUIZ DE 1o GRAU: JAMIL NAKAD JUNIOR
VOTO No 7117

APELAÇÃO.
Responsabilidade
civil
extracontratual. Ação declaratória de repetição de
indébito, em dobro, cumulada com indenização por
danos morais, julgada procedente. Recurso da
autora. Descontos indevidos da conta corrente da
autora decorrentes de seguro de vida não contratado.
Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da
assinatura da autora aposta no contrato. Ausente
comprovação da regularidade da contratação do
seguro. Falha na prestação dos serviços e
inexistentes a relação jurídica entre as partes e o
débito dela decorrente. Repetição de indébito em
dobro.
Possibilidade.

Fundamentação
da
condenação no art. 42, parágrafo único, do CDC,
que pressupõe a cobrança e o efetivo pagamento
indevido,
caso
dos
autos,
dispensável
a
comprovação da má-fé do credor. Precedentes do C.
STJ. Montante indenizatório quanto ao dano moral
que deve ser majorado, aplicados os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e da diretriz
estabelecida no art. 944 do Código Civil. Correção
monetária a partir da sentença (Súmula no
362/C.STJ). Juros de mora. Correção da sentença,
de ofício. Necessidade. Questão de ordem pública.
Termo inicial dos juros de mora da indenização
extrapatrimonial que se fixa desde o início dos
descontos indevidos (Súmula no 42/C.STJ), por se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002836-90.2019.8.26.0024 -Voto no 7117 3/10
tratar
de
responsabilidade
extracontratual.
Honorários sucumbenciais reputados irrisórios.
Ocorrência. Majoração compatível com a baixa
complexidade da ação, remunerando dignamente o
advogado da autora pelos serviços advocatícios
prestados. Pedido de reforma da r. sentença
formulado em contrarrazões. Não conhecimento.
Inadequação da via em que deduzida a pretensão.
Sentença parcialmente modificada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação de repetição de indébito, em dobro,
cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por LUZIA
APARECIDA DA SILVA contra CLADAL ADMINISTRADORA E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA., julgada procedente pela r. sentença
atacada (fls. 93/96), cujo relatório adoto, para declarar a inexigibilidade do
débito descrito na petição inicial e, por consequência, condenar a ré a
cancelar o suposto contrato que originou os descontos indevidos na conta
corrente de titularidade da autora, bem como ao pagamento de indenização
por danos materiais, de modo simples, dos valores indevidamente debitados,
incidindo correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1%
ao mês desde a citação, e ainda ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de
indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% e
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir do
arbitramento, carreando-lhe, ainda, as verbas sucumbenciais, arbitrados os
honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 102/113), pretendendo a devolução, em dobro, dos valores descontados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002836-90.2019.8.26.0024 -Voto no 7117 4/10
indevidamente de sua conta corrente e a majoração do quantum fixado a
título de danos morais, sugerindo o valor pedido na exordial (R$ 20.000,00),
para reparação do dano sofrido e punição efetiva da ré, a fim de desestimular
a prática do ilícito civil, bem como a majoração dos honorários
sucumbenciais, ao fundamento de que o percentual de 10% sobre o valor da
condenação representa quantia irrisória, pugnando pela aplicação do art. 85, §
8o, do CPC.
O recurso foi devidamente processado, isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça que foram concedidos
à apelante (fls. 32).
Contrarrazões às fls. 117/124.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso Pimentel (fls. 126), e
posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria de
Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
127).
É o relatório.
A
irresignação
recursal
comporta
parcial
provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, foram
descontadas da conta corrente da autora as quantias mensais de R$ 28,88, em
favor da ré, que não foram autorizados, relativamente a seguro de vida não
contratado, perfazendo a quantia dobrada de R$ 1.953,12.
De início, registre-se que, conforme decisão do C.
Superior Tribunal de Justiça, proferida em 23/05/2019 no REsp no 1.585.736-
RS, o recurso referente à discussão quanto às hipóteses de aplicação da
repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC (Tema 929)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002836-90.2019.8.26.0024 -Voto no 7117 5/10
foi julgado prejudicado, diante do acordo homologado, mantendo-se ativa a
afetação do Tema 929, sem processo vinculado, até que outro representativo
da controvérsia seja afetado em substituição.
Cinge-se o recurso da autora à pretensão de
restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados de sua conta
corrente, bem como a majoração do quantum indenizatório e dos honorários
advocatícios.
Com efeito, incontroversos os descontos indevidos,
diante da constatação da falsidade da assinatura da autora na Proposta de
Seguro copiada às fls. 53/54, de acordo com a conclusão do laudo pericial
grafotécnico de fls. 82/84.
Logo, a ré assume a obrigação de responder pela
reparação dos prejuízos causados à autora em decorrência de falha na
prestação dos serviços.
Incide, in casu, o Código de Defesa do Consumidor,
que no parágrafo único, do art. 42, assim dispõe:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou
em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável”.
Ensina Rizzato Nunes1 que, para a configuração do
direito à repetição do indébito em dobro com fundamento no art. 42,
parágrafo único, do CPC, é necessário o preenchimento de dois requisitos
objetivos, a saber: i) a cobrança indevida; e ii) o pagamento pelo consumidor
do valor indevidamente cobrado, o que não ocorre com o art. 940 Código
Civil, que pressupõe, para a responsabilização civil do credor, a cobrança
1 Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, pág. 522, Saraiva, 2007

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002836-90.2019.8.26.0024 -Voto no 7117 6/10
judicial por dívida já paga, com a indispensável demonstração de conduta
maliciosa para a aplicação da penalidade.
Ademais, a apelada não fez qualquer menção acerca
de eventual engano justificável, pois se restringiu a impugnar, de forma
genérica, a conclusão do laudo pericial, o que representa dizer que, “Mais
que cobrar o indébito, a seguradora se apropriou do dinheiro da autora, sem
“engano justificável”, ao contrário, com culpa grave, prima-irmã do dolo, e,
pois, com má-fé, o que lhe gera a obrigação a repetirem dobro (Código de
Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único)” (Apelação no 1002700-
94.2019.8.26.0541, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Celso Pimentel,
j. 25/09/2020).
A Corte Especial do C. STJ, em recentíssimo
julgamento (21/10/2020) no EAREsp no 676.608/RS, de relatoria do Min. Og
Fernandes, firmou a seguinte tese: “A restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento
volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé
objetiva2.
Indiscutível, assim, os descontos indevidos, faz jus a
apelante à restituição, em dobro, do montante pago em duplicidade.
Quanto à indenização por danos morais, os fatos
descritos na petição inicial evidenciam os transtornos experimentados pela
apelante em razão dos descontos indevidos, mormente por se tratar de
pensionista do INSS que percebe o valor de um salário mínimo, sendo
forçoso reconhecer que a situação por ela vivenciada transbordou o mero
aborrecimento e dissabor do cotidiano, sendo passível de indenização
2 Fonte: www.conjur.com.br/2020-out-21/devolucao-dobro-cobranca-indevida-nao-exige-ma-fe-stj

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002836-90.2019.8.26.0024 -Voto no 7117 7/10
extrapatrimonial.
Na espécie, os danos morais são presumíveis - in re
ipsa -, comportando aplicação a lição de Sérgio Cavalieri Filho:
“O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do
próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso
facto, está demonstrado o dano moral à guisa de uma
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que
decorre das regras da experiência comum” (in Programa de
Responsabilidade Civil, Malheiros Ed. - 3a ed., p. 91/92).
Como assinalou o E. Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, a "questão da reparabilidade de danos morais e a desnecessidade
de comprovação de prejuízo constituem matérias sedimentadas no atual
direito brasileiro, tendo a Constituição de 1988 posto fim a antiga discussão
a respeito da possibilidade ou não de se apurar danos morais fora dos casos
expressamente previstos no Código Civil, muito embora a dicção do art. 159
desse texto já fosse suficiente para se posicionar afirmativamente à tese", e,
invocando as lições de Ruggiero, "para o dano ser indenizável, 'basta a
perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade,
nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no
gozo do respectivo direito' (Instituições de Direito Civil, tradução de Ary dos
Santos, Saraiva, 1937)" (REsp n° 171.084/MA, DJ de 05/10/98).
Sobre o tema, a jurisprudência do C. STJ:
"Como assentado na jurisprudência não é necessário provar o
prejuízo em casos como o presente, mas, apenas, a existência
do fato capaz de gerar constrangimento, sofrimento,
perturbação psíquica. 2. O valor do dano moral pode ser
fixado ao prudente arbítrio do Juiz. 3 .Recurso especial
conhecido e provido." (STJ-3a T., REsp no 233.597-MG, Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15/09/2000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002836-90.2019.8.26.0024 -Voto no 7117 8/10
Assim, configurado o dever de indenizar o dano
moral suportado pela apelante, impende reexaminar o valor arbitrado (R$
3.000,00), reputado insignificante.
A esse respeito, como não há rigidez no
arbitramento do valor indenizatório, a título de dano moral, mormente por
inexistir no direito positivo pátrio norma disciplinando a matéria, deve o juiz
orientar-se pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, consoante
o seguinte julgado do C. STJ:
"O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na
fixação da indenização a esse título, recomendável que o
arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e,
ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,
com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso" (cfr. REsp. n°s. 214.381-MG, 145.358-MG, e 135.202-
SP,
Rel.
Min.
Sálvio
Figueiredo
Teixeira,
DJU,
respectivamente, 29.11.99, 01.03.99 e 03.08.98).
Sopesados os argumentos deduzidos e as provas
produzidas, o grau de responsabilidade da ré e os efeitos gerados pelos
descontos indevidos, impõe-se a majoração da indenização extrapatrimonial
para R$ 5.000,00, atualizada monetariamente a partir da sentença (Súmula no
362/C.STJ), quantia que não é irrisória e nem exagerada, leva em
consideração o grau de culpa da ré e o dano experimentado, atende a diretriz
do artigo 944 do Código Civil e prestigia os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002836-90.2019.8.26.0024 -Voto no 7117 9/10
Contudo, a correção monetária e os juros de mora,
“enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza
de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que
a matéria tenha sido debatida no Tribunal de origem. Logo, não há falar em
reformatio in pejus ou em desrespeito ao efeito devolutivo” (REsp
1.384.592/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/12/2016).
Assim, corrige-se, de ofício, a r. sentença, para
constar que, relativamente à indenização por danos morais, os juros de mora
de 1% ao mês são devidos desde o início dos descontos indevidos (Súmula no
54 do C. STJ3), por se tratar de responsabilidade extracontratual.
Oportuno assinalar que o acolhimento do montante
postulado na petição inicial (R$ 20.000,00) implicaria no enriquecimento sem
causa da recorrente, situação vedada pelo ordenamento jurídico.
No
tocante
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados em 10% sobre o montante da condenação, reputados
insignificantes pela apelante, o recurso procede, em parte.
Examinando-se os serviços do patrono da apelante e
valorando-os segundo os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, bem
assim a baixa complexidade da ação, a desnecessidade de comparecimento
em audiência ou deslocamento ao fórum, por se tratar de processo que tramita
pelo sistema eletrônico, embora tenha sido realizada perícia grafotécnica, os
honorários devem ser majorados para 15% sobre o montante condenatório
devidamente atualizado, percentual que não se revela aviltante e remunera
dignamente o advogado da apelante.
Finalmente, o pedido de reforma da r. sentença,
formulado em contrarrazões pela apelada (fls. 117/124), não comporta
3 “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002836-90.2019.8.26.0024 -Voto no 7117 10/10
conhecimento, eis que não veiculado pela via processual adequada.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

SERGIO ALFIERI

Relator